Tribunal: TJMT
Processo: 0000613-17.2011.8.11.0078
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000613-17.2011.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BOM PRATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.542.087/0001-30 (EMBARGANTE), JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 07.655.515/0001-79 (EMBARGADO), JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 07.655.515/0001-79 (EMBARGANTE), BOM PRATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.542.087/0001-30 (EMBARGADO), CONSTRORY CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 04.205.032/0001-84 (EMBARGANTE), TELEGRAFICA ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.514/0001-24 (EMBARGADO), PARECIS ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.520/0001-81 (EMBARGADO), RONDON ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.516/0001-13 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), TECNIMONT SAPEZAL CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE PROJETOS LTDA. - CNPJ: 07.714.898/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE BARDUZZI VIEIRA - CPF: 206.023.058-61 (ADVOGADO), PERISSON LOPES DE ANDRADE - CPF: 270.699.918-78 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÕES CONSTATADAS – NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUADAMENTE ESTIPULADO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – INOBSERVÂNCIA AO ART. 373, INCISO II, DO CPC – COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS EM MOMENTO ANTERIOR AO PREVISTO NA SENTENÇA – EXCESSO EVIDENCIADO –
QUANTUM DEBEATUR
REDUZIDO – RECURSO PROVIDO.

As omissões constatadas no acórdão devem ser sanadas nos Embargos de Declaração.

O INPC reflete melhor a inflação da moeda, e se adotado pelo juízo
a quo
como índice para a correção monetária, compete ao apelante comprovar a alegação de incompatibilidade com o caso concreto (art. 373, inciso II, do CPC).

A cobrança de juros de mora em momento anterior ao previsto na sentença configura excesso e autoriza a adequação do valor devido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Recurso Adesivo interposto pela ora embargante.

Esta alega omissão da Câmara a respeito de questões imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, tais como a viabilidade da aceitação de prova testemunhal no caso concreto, a solidariedade das corrés com a dívida, a inaplicabilidade de juros moratórios a partir do vencimento, a necessidade de prévia constituição em mora, a não incidência do INPC na correção monetária e o excesso de cobrança.

Pede a reforma do julgado para que sejam sanados os vícios mencionados, atribuídos efeitos infringentes e prequestionada a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargada Bom Prato Comércio de Alimentos Ltda. – Me propôs Ação de Cobrança contra as também embargadas Juruena Participações e Investimentos S.A., Telegráfica Energia S.A., Parecis Energia S.A., Rondon Energia S.A., Tecnimont Sapezal Construção e Administração de Projetos Ltda., e contra a embargante.

O feito foi julgado parcialmente procedente em relação a esta última, condenada a pagar R$530.223,85, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a contar do vencimento da dívida.

Quanto às demais rés, a lide foi julgada improcedente, o que levou à interposição da Apelação n. 164750/2014 em que a autora pretende, em suma, a declaração da responsabilidade solidária delas, já que forneceu alimentação aos funcionários dessas empresas no canteiro de obras das PCHs Parecis e Rondon.

A ora embargante ingressou com Recurso Adesivo em que ressalta a inexistência de contrato assinado pelas partes, o não pagamento das custas, a nulidade de citação, a responsabilidade solidária, a não incidência de juros moratórios a partir do vencimento, a necessidade de constituição do devedor em mora, a inaplicabilidade de índice de correção monetária unilateralmente indicado pela autora, a ausência de liquidez e a cobrança excessiva de R$94.494,74.

Em 03/06/2015 foi negado provimento a ambos os Recursos nos seguintes termos:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTOS DE CUSTAS E NULIDADE DE CITAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO VALOR SUPERIOR AO DÉCUPLO DO SALÁRIO MÍNIMO – PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL – INADMISSIBILIDADE APELAÇÃO NÃO PROVIDA – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.

Se a parte, ao ser intimada, recolhe as custas processuais, não cabe a extinção da ação por deserção.

Não se fala em nulidade se não houve prejuízo para a parte.

A prova exclusivamente testemunhal só é admitida em contratos de valor menor que o décuplo do maior salário mínimo vigente no país, ou se existe um indício de prova documental
.

Contudo, em 29/07/2015 foram providos os Embargos de Declaração n. 75841/2015. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NATUREZA CONTRATUAL – JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO E A CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO – PRECEDENTES – APLICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE – EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DE JULGADO.

Havendo omissão do acórdão a respeito do alegado equívoco na aplicação dos juros e correção monetária, impõe-se o provimento dos embargos para saná-la. No entanto, se sentença os empregou de forma correta, nessa parte não ocorre alteração no julgado
.

Ocorre que na mesma sessão de julgamento (29/07/2015) foi dado provimento aos Embargos de Declaração n. 77681/2015, como mostra a ementa abaixo transcrita:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO – SERVIÇOS UTILIZADOS POR TODAS AS EMPRESAS ATUANTES NO CANTEIRO DE OBRAS – CONTRATADA, SUBCONTRATADAS E TERCEIRIZADAS – EXPLORAÇÃO DE POTENCIAL ELÉTRICO – SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO POR AQUELA AUTORIZADA PELO ÓRGÃO PÚBLICO – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, INCLUSIVE DOS PAGAMENTOS EFETUADOS – OMISSÃO NO JULGADO – EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS PROVIDOS.

Acolhem-se embargos declaratórios quando evidente a omissão do acórdão sobre documentos existentes nos autos que comprovam a prestação dos serviços e a solidariedade das empresas embargadas, conferindo-lhes efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de apelação e julgar procedente o pedido formulado em ação de cobrança
.

Diante desse entendimento firmado por este Tribunal, em 10/08/2015 as empresas que tiveram a sua responsabilidade civil afastada pela sentença opuseram os Embargos de Declaração n. 108030/2015, aos quais foi negado provimento em 02/09/2015.

No mesmo dia (10/08/2015) a ora embargante interpôs o REsp n. 912958/MT em Agravo, provido em 22/06/2022 para cassar o aresto proferido no ED n. 75841/2015 e determinar a prolação de outro em substituição, com enfrentamento expresso das teses de inaplicabilidade do INPC na correção monetária e de inexistência de mora em virtude do excesso de cobrança.

Como relatado, no Recurso de fls. 57/61 do ID. 127530688, a embargante suscita omissão sobre o argumento de viabilidade da aceitação de prova testemunhal no caso concreto, solidariedade das corrés na dívida, inaplicabilidade de juros moratórios desde o vencimento, necessidade de prévia constituição em mora, não incidência do INPC na correção monetária e excesso dos R$94.494,74.

Todos os acórdãos válidos contidos nos autos possuem efeitos integrativos, e neles foram enfrentadas todas essas questões, exceto a do índice de atualização e a da cobrança excessiva. Assim, em observância ao princípio do devido processo legal, referida omissão deve ser sanada.

A embargante não fundamenta a arguição de inaplicabilidade do INPC (art. 373, inciso II, do CPC); limita-se a dizer que deve ser adotado o índice mais benéfico ao devedor.

Ao adquirir as refeições fornecidas pela autora embargada, equipara-se ao conceito jurídico de consumidora; portanto, é pertinente o índice usado pelo juízo da causa.

Ademais, em caso que trata de contrato verbal, o STJ já consignou que “
a correção monetária de dívida que, por força de lei, estava atrelada à variação do BTN passa, com a extinção desse índice, a ter por base o INPC desde o advento da Lei n. 8.177/91”
. (EDcl no REsp n. 1.292.775/RS, DJe de 9/6/2015).

A alegação de necessária constituição em mora não foi apreciada na sentença, por isso não pode ser conhecida em Apelação, porém ampara a de excesso de cobrança.

A embargante sustenta que, por não ter sido constituída em mora desde 2009, somente a partir da citação poderiam ser incluídos juros moratórios no
quantum debeatur
(nos R$530.223,85).

E, de fato, a simples leitura da inicial mostra que o débito cobrado pela autora/embargada era de R$395.056,30 no tocante à alimentação fornecida de março a julho de 2009, sendo por ela atualizado pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, o que perfaz o total de R$530.223,85 no momento em que a demanda foi proposta, em 14/04/2011.

Seguindo a orientação jurisprudencial do STJ, o juízo de origem determinou que incidisse correção monetária a contar do vencimento, e juros moratórios a contar da
citação
(AgRg no REsp n. 1245551/MG). Por consequência, claramente considerou a obrigação genuína (os R$395.056,30).

A cobrança de juros moratórios como indicado na inicial e em momento anterior ao previsto na sentença configura excesso e autoriza a adequação da quantia devida.

Para ilustrar, desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – (...) –
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA CDI/CETIP – INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO PELO INPC
(...).
O
INPC reflete melhor a inflação da moeda e por isso deve substituir a aplicação da CDI/CETIP como índice de atualização monetária
.
(...).

(N.U 1008333-85.2018.8.11.0041, julgamento em 09/03/2022, DJE de 11/03/2022, sem destaques no original).

Do TJSP:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DATA DE INÍCIO DA INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO DEMONSTRADO – PROVIMENTO DO RECURSO.
Comprova o recorrente que os cálculos da exequente não seguiram o título judicial exequendo, incidindo a atualização e os juros em momento anterior ao previsto no v. acórdão já transitado em julgado. Há comprovado excesso de execução
. Agravo da executada provido.
(Agravo de Instrumento 2158167-52.2021.8.26.0000, relator Nuncio Theophilo Neto, 27a Câmara de Direito Privado, Foro de Diadema - 4a Vara Cível, julgamento em 07/12/2021, registro em 07/12/2021, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para sanar as omissões apontadas e corrigir o
quantum debeatur
mencionado pelo juízo da causa, de R$530.223,85 para R$395.056,30. Mantenho a conclusão firmada por esta Câmara no ED n. 77681/2015, em que também foi conferido efeito integrativo à sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023